Tribunal: STF
Processo: ARE 1511573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    O recurso de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.



    2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do julgamento, que foi contrário aos interesses da recorrente.



    3. Ressalte-se que o mero descontentamento com o conteúdo da decisão não enseja Embargos Declaratórios, Recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.



    4. No enfrentamento da matéria, a Corte regional consignou: "Na prática, se o consumidor, que teve repassado o valor do PIS/COFINS nas faturas de energia elétrica, invoca a inconstitucionalidade da tributação do faturamento com base no RE 574.706, o que faz é apropriar-se de tese jurídica a que se sujeita a tributação não dele próprio, consumidor, mas de terceiro, contribuinte de direito no caso de tais contribuições, o que indica a inviabilidade da pretensão deduzida. É impertinente, portanto, invocar como referência ao presente julgamento o RESP 1.299.303, Rel. Min. CÉSAR ASFOR, julgado em 08/08/2012, cujo acórdão assim dispôs: (...) Como anteriormente demonstrado, ao contrário do ICMS, as contribuições, objeto da controvérsia (PIS/COFINS), não se enquadram, nos termos da legislação de regência, como tributos indiretos para permitir que terceiro, a quem tenha sido transferido o encargo financeiro, possa pleitear inexigibilidade ou ressarcimento de indébito fiscal. Embora seja discutida a inclusão indevida do ICMS, a pretensão refere-se à cobrança de PIS/COFINS, tributação sujeita a regime jurídico próprio, que inviabiliza a legitimidade ativa pleiteada. Ademais, o que tal precedente, quanto ao ICMS, deixa entrever é que o 'consumidor final', que arca com o ônus financeiro do tributo, pode pleitear ressarcimento, porém é importante ressaltar que o consumidor final não é a indústria, que adquire a energia da concessionária para uso como insumo produtivo, pois existe repasse financeiro para o setor comercial até que o produto seja entregue ao destinatório final na cadeia de consumo. Neste sentido, tem razão a União ao mencionar que a impugnação à tributação poderia ser eventualmente pleiteada pela concessionária, nas condições da legislação, gerando risco de dupla discussão sobre idêntica inexigibilidade fiscal, a demonstrar que não pode ter curso o pleito formulado. Portanto, denegase o mandado de segurança, por força da ilegitimidade ativa da impetrante, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC".



    5. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial do STJ de que os contribuintes de fato, a despeito de suportarem a exação sob a forma de substituição tributária, não detêm legitimidade para ajuizar ações que visem a discutir a exigência fiscal de recolhimento de tributos incidentes sobre o faturamento (Finsocial, PIS e Cofins).



    6. Destaque-se que o REsp 1.299.303/SC trata da legitimação excepcional do contribuinte de fato para os casos em que se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada — e essa não é a hipótese da presente lide.



    7. O aresto impugnado, portanto, está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incidência da Súmula 83/STJ.



    8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.



    9. Agravo Interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; 93, inciso IX; 21, inciso XII, alínea b; 105, inciso III, alínea c; 150, §5º; 175; e 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.



    1. Não se encontra sob exame a questão jurídica do repasse do PIS/COFINS devidos por concessionárias aos consumidores nas faturas de energia elétrica, tratando-se de fato consumado, a partir do qual restou invocado, por consumidor, o direito de impugnar a cobrança do tributo transferido, com base na tese definida no RE 574.706.



    2. O consumidor não tem faturamento próprio sujeito ao PIS/COFINS com inclusão do ICMS nas bases de cálculo respectivas, de modo a ensejar discussão de direito próprio com base na tese resultante do julgamento do RE 574.706. Para os consumidores, o PIS/COFINS repassado configura acréscimo de custo e despesa, e não tributação do respectivo faturamento.



    3. Embora o artigo 166, CTN, prescreva que pode a restituição ser pleiteada por quem tenha assumido o encargo fiscal, em se tratando de tributo que, por sua natureza, admita transferência a terceiro, não é este o caso do PIS/COFINS, que não é tributo indireto, cuja configuração jurídica permita a transferência do encargo como fenômeno jurídico. Claro que, enquanto fato econômico, tal transferência pode ser realizada, porém isto não autoriza a legitimidade ativa para o pedido de restituição com base no artigo 166, CTN. 4. Sobre o alcance do artigo 166, CTN, já decidiu, há muito, a Corte Superior, destacando que (EDcl no AgRg no REsp 189.618, julgado em 11/05/1999):



    "2. Tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro são somente aqueles em relação aos quais a própria lei estabeleça dita transferência.



    3. Somente em casos assim, aplica-se a regra do art. 166, do Código Tributário Nacional, pois a natureza, a que se reporta tal dispositivo legal, só pode ser a natureza jurídica, que é determinada pela lei correspondente, e não por meras circunstâncias econômicas que podem estar, ou não, presentes, sem que se disponha de um critério seguro para saber quando se deu, e quando não se deu, aludida transferência.



    4. Na verdade, o art. 166, do CTN, contém referência bem clara ao fato de que deve haver pelo intérprete sempre, em casos de repetição de indébito, identificação se o tributo, por sua natureza, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro ou não, quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento da exação é feita por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida na primeira situação deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a fim de não se colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. Nos casos em que a lei expressamente determina que o terceiro assumiu o encargo, necessidade há, de modo absoluto, que esse terceiro conceda autorização para a repetição de indébito.".



    5. No caso do PIS/COFINS, é clara a legislação em definir os respectivos contribuintes: artigo 4º da Lei 10.637/2002 e artigo 5º da Lei 10.833/2003, relacionando apenas "a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se refere o art. 1º".



    6. É impertinente invocar, na espécie, o RESP 1.299.303, que cuidou de ICMS, pois, diferentemente deste, as contribuições discutidas no presente feito (PIS/COFINS) não se enquadram, nos termos da legislação de regência, como tributos indiretos para permitir que terceiro, a quem tenha sido transferido o encargo financeiro da tributação, possa pleitear inexigibilidade ou ressarcimento de indébito fiscal. Embora seja discutida a inclusão indevida do ICMS, a pretensão refere-se à cobrança de PIS/COFINS, tributação sujeita a regime jurídico próprio, que inviabiliza a legitimidade ativa pleiteada.



    7. Não existe, portanto, espaço legal para transformar repasse econômico, que não decorre da natureza jurídica de tais contribuições, em repasse jurídico para efeito de permitir que o consumidor da energia elétrica, cuja fatura incorporou valores de PIS/COFINS com inclusão do ICMS, seja parte legítima para impugnar tributação sobre faturamento da concessionária de energia elétrica, cujos efeitos econômicos suportou apenas como contribuinte de fato.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 21, inciso XII, alínea b; 150, § 5º; e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Quanto à irresignação veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente